Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou erro material no acórdão prolatado, no que diz respeito ao período da Certidão de Tempo de Contribuição.
5. Assiste razão à embargante, na medida em que a data constante da ementa, no item 8, é divergente da data em que foi pedida a emissão da certidão objeto dos autos.
6. Recurso conhecido e provido para sanar erro material no tópico 8 do acórdão, que conterá a seguinte redação: “No caso dos autos, a autora formulou requerimento para emissão de sua certidão de tempo de contribuição (CTC), referente ao período de 19/04/1991 a 02/01/1995, com a finalidade de verificação da viabilidade de migração de regime previdenciário, no dia 28/07/2022 (Id 50278898), ou seja, há mais de um ano, sem sucesso. O DF, em nenhum momento, impugnou o pedido de emissão da certidão vindicada, limitando-se a afirmar inexistir demora excessiva na emissão do documento. Inexiste razão para a demora na emissão de referida certidão, evidentemente excessiva. A situação justifica a intervenção do Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas em prestígio à regulação recíproca entre eles (sistema de freios e contrapesos)”.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.